Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE BENS EM VIDA PELA HERDEIRA. PODERES OUTORGADOS POR MEIO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. ART. 553, DO CPC. INAPLICABILIDADE. ART. 28, DA LEI No 11.697/2008. NÃO ENQUADRAMENTO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. RECONHECIDA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da competência para processar e julgar Ação de Exigir Contas ajuizado pelo espólio referente ao período anterior ao falecimento da de cujus, em razão do exercício dos poderes outorgados pela falecida à herdeira ré, por meio de procuração pública, para administração de seus bens em vida.

2. No caso, a prestação de contas decorre de relação obrigacional e não guarda relação com o inventário em curso.

2.1. Com efeito, não se amolda ao art. 553, do CPC, tampouco se subsome a competência das Varas de Órfãos e Sucessões descrita no art. 28 da Lei 11.697/2008, pelo que deve ser reconhecida a competência residual do Juízo Cível para processar e julgar o feito.

3. Conflito negativo conhecido e provido. Competente o Juízo Suscitado.